Tribunal: TJMT
Processo: 1026226-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1026226-47.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrantes: Eduardo Mahon, Armando Camargo Penteado Neto e José Eduardo Pessuna
Paciente: Ronaldo Santana
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Ronaldo Santana, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente no bojo da denominada “Operação Mahyas”.
A liminar restou indeferida em 14.12.2020, ante a inexistência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada (id. 70469975).
Antes dos informes, aos 16.12.2020, os impetrantes postularam a reconsideração da decisão, acentuando a primariedade do acusado, sua ocupação lícita e residência fixa, sobretudo família constituída de esposa e cinco filhas, das quais duas são ainda menores e a mais nova é acometida de problemas crônicos de insuficiência cardíaca muscular, não podendo passar por situações muito estressantes. Sustentam que o paciente possui distúrbio respiratório e já foi submetido inclusive a tratamento cirúrgico, cujo estado de saúde resta agravado diante do atual estado pandêmico global gerado pelo Covid-19. Realçam que a fonte de renda familiar também é constituída do labor exercido pelo beneficiário, que atua como vendedor de automóveis (id. 70866489).
Juntaram novos documentos.
Decido.
Em que pese a ausência de previsão legal para a reapreciação da decisão que indefere a pretensão emergencial, em observância ao quanto disposto na alínea ‘a’ do inciso XXXIV do art. 5o da Constituição Federal, passa-se à análise do pedido.
Não obstante o empenho dos impetrantes no sentido de elucidar o constrangimento ilegal a que supostamente se encontra submetido o paciente, tem-se que, por ora, a segregação deve ser mantida.
Conquanto os impetrantes reiterem que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e família constituída, essas circunstâncias, isoladamente consideradas, não são bastantes para modificar a situação fática do beneficiário, que seria um dos integrantes mais ativos da organização criminosa e próximo ao coinvestigado Levinaldo (um dos supostos líderes da facção criminosa), sendo integrante, em tese, do núcleo de executores dos crimes, sendo sua participação aparentemente demonstrada nos roubos das Fazendas São Pedro, Monte Castelo, Mara, Córrego da Furna e São Sebastião, conforme pontuado na decisão lançada no id. 70469975.
Ademais, os predicados pessoais do paciente não se prestam, por si sós, à revogação do decreto prisional, consoante o Enunciado no 43 da TCCR do TJMT, que dispõe que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Lado outro, o simples fato do paciente possuir duas filhas menores de 12 anos de idade, sendo que uma delas faz tratamento médico por insuficiência cardíaca muscular, não constitui motivo suficiente para revogar a prisão preventiva, notadamente quando seus requisitos e pressupostos encontram-se satisfatoriamente comprovados, além de não demonstrada sua indispensabilidade nos cuidados das infantes.
De outro giro, muito embora os impetrantes pontuem que a prisão preventiva do beneficiário deva ser reavaliada, na medida em que acometido de distúrbio respiratório, cuja situação resta agravada diante do atual estado pandêmico global gerado pelo Covid-19, o contexto ainda não dissolve a motivação para o decreto prisional, máxime quando presentes os requisitos objetivos e legais, sobretudo pela peça inaugural não ter sido instruída com elementos prontos a demonstrarem que o estabelecimento prisional não tem adotado as medidas sanitárias preventivas ao contágio pelo Covid-19 ou, ainda, que não possui condições para que o paciente, mesmo segregado, possa realizar o tratamento adequado, o que torna por inviável a apreciação da controvérsia no ponto.
A propósito: “a mera existência de risco de contágio – que, impende destacar, não se limita às unidades carcerárias, mas se estende a toda a sociedade – não pode, ao menos neste momento, servir como fundamento para a revogação do decreto prisional. Pontue-se que as Recomendações expedidas pelo CNJ não possuem natureza vinculante, trazendo, na realidade, standards a serem observados pelos Tribunais do país quando da apreciação das demandas a que se referem, com nítido caráter sugestivo, visando ao bom enfrentamento do tema pelos julgadores, com a adoção de algumas medidas concretas para o auxílio dos magistrados” (STJ – HC: 569708 RJ 2020/0077117-5, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ 06/04/2020). (Grifos apostos)
Diante das circunstâncias do caso em concreto, tem-se que os argumentos trazidos no writ não têm o condão de modificar a decisão proferida pela autoridade coatora, sobretudo por não haver informações pormenorizadas e hábeis à cognição acerca da suposta ilegalidade da medida extrema efetivada em face do paciente, mormente à luz da autoria coletiva e da complexidade do caso.
Por conta disso, o caso está a reclamar o aguardo de informes da autoridade judiciária timbrada de coatora, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Por conseguinte, indefiro o pedido lançado no id. 70866489.
Cumpra-se, por imperativo, a decisão de id. 70469975, a fim de que a autoridade apontada como coatora preste informações e encaminhe cópias das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada